Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-87.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010977-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), ILZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.871.701-89 (RECORRIDO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1010977-87.2019.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VIVO S.A.

Recorrido(s):

ILZA PEREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO SERASA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SISTÊMICAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS NÃO IMPUGNADOS – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inércia do Autor, quanto as alegações de titularidade de linha telefônica, acompanhadas de informações sistêmicas e relatório de chamadas, trazidos pela reclamada em sede de Contestação, deixam clara a existência da relação jurídica entre os litigantes e do próprio débito.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Posto isso, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE formulada por ILZA PEREIRA DA SILVA em desfavor da empresa VIVO S/A, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando a inexistência do débito discutido nos presentes autos, e condenando a Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela Autora no montante

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN).

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente e alternativamente a redução do valor imposto.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, não obstante às alegações da parte autora, ora Recorrida, restou devidamente comprovada a existência da relação jurídica e do débito entre os litigantes.

Após a detida análise dos autos, a ré alega que a autora contratou linha de telefonia, no entanto, deixou de quitar seus débitos, o que ocasionou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A ré juntou aos autos informações sistêmicas e relatório de chamadas, não sendo o lastro probatório impugnado em momento oportuno pela autora, que deixou transcorrer
in albis
o prazo então fixado.

Não se pode descurar de tais provas, cabendo à parte consumidora a mínima impugnação e rebatimento dos de todos os fatos trazidos na primeira oportunidade.

Assim, com a comprovação da relação jurídica e, via de consequência, do próprio débito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em relação ao recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020